Tribunal: TJDFT
Processo: 0739097-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739097-91.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MOACIR MELO ALVES, MARISTELA TORRAO DA SILVA, JOSE AUGUSTO BARROSO PARREIRA, MARTINS DE JESUS GONCALVES, THAISI ALEXANDRE JORGE, MUCIO BARBOSA FILHO, MOZART DAMASCENO FILHO, OSMAR BORGES DE MELO, NATAL SERVOLOS DA SILVA, PAULO PEREIRA CUNHA, WALDEY BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. JULGAMENTO. TEMA No 21. IRDR. PRECEDENTE VINCULATIVO. SUBSTITUIÇÃO. SINDIRETA. SERVIDORES SUBSTITUÍDOS PELO SINPOL-DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. ART. 8o, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito dos seguintes tópicos: a) se os agravados têm legitimidade ativa para o exercício da pretensão ao crédito; b) qual é o índice de correção monetária a ser aplicado ao montante pretendido pela recorrida. 2. A controvérsia em análise foi submetida a julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas por este Egrégio Tribunal de Justiça (IRDR no 21). 2.1. A tese fixada por ocasião do aludido julgamento enunciou que somente os servidores pertencentes aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/1997, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA-DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao aludido sindicato contemporaneamente às fases do procedimento anteriores ao cumprimento, contam com legitimidade ativa para o respectivo exercício da pretensão ao crédito. 3. Os recorridos integram os quadros da Polícia Civil do Distrito Federal, categoria substituída pelo SINPOL-DF, criado no ano de 1988. 3.1. Diante da criação de entidade sindical própria, fica afastada a possibilidade de representação de determinada categoria funcional pelo sindicato originário, exatamente em respeito ao princípio da unicidade sindical, estabelecido na regra prevista no art. 8o, inc. II, da Constituição Federal. 3.2. Por essa razão o entendimento sedimentado pela Egrégia Câmara de Uniformização por meio do IRDR no 21 refere-se à necessidade de que a substituição do servidor pelo SINDIRETA seja exclusiva. 3.3. Fica prejudicado o exame dos demais requerimentos sucessivos formulados pelo agravante (art. 938 do CPC). 4. Recurso conhecido e provido. No recurso especial interposto, a parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505, 506 e 507, todos do CPC, 3o da Lei 8.073/1990, e 5o, caput e inciso XXXVI, e 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal, afirmando serem partes legítimas para o cumprimento de sentença, ao argumento de que o SINDIRETA representa de forma ampla os servidores públicos civis da Administração Pública Direta do Distrito Federal, dentre os quais os policiais civis. Acrescentam que o título judicial não faz qualquer delimitação subjetiva quanto aos beneficiários da decisão que condenou o Distrito Federal ao pagamento de valores. Ponderam que a aplicação genérica do IRDR 21, sem a análise concreta do caso, importa em verdadeira restrição e limitação do alcance do título executivo, em clara violação à coisa julgada. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; e c) artigo 85, §3o, inciso II, e 8o, ambos do CPC, pleiteando a minoração e individualização dos honorários. Em sede de recurso extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da matéria, apontam afronta aos artigos 1o, inciso V, 5o, incisos XXXV e XVII, 8o, inciso III, 37, inciso VI, e 39, §3o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no item “b” do apelo especial. Pedem a afetação da matéria de mérito ao rito dos recursos repetitivos e da repercussão geral. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da patrona THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF no 35.855. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 505, 506 e 507, todos do CPC, e 3o da Lei 8.073/1990. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário em relação à suposta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVI e XVII, 8o, inciso III, 37, inciso VI, e 39, §3o, todos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da patrona THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF no 35.855. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023